Tribunal: TJES
Processo: 5006117-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006117-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARCELO BROTTO
AGRAVADO: EDILUZIA DE SOUZA BARRETO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Marcelo Brotto
, representado pela inventariante Maria José Ribeiro Brotto, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação de
reintegração de posse
proposta pelo recorrente em desfavor de
Ediluzia de Souza Barreto
(nº 5008570-48.2021.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel indicado na exordial.

Em suas razões recursais (id 1808921), o espólio recorrente alega, em síntese, que:
i)
após a abertura do inventário de Marcelo Brotto, considerando que era divorciado e não havia deixado filhos, foi nomeada a sua mãe como inventariante do processo de inventário (nº 0008820-05.2021.8.08.0024);
ii)
o falecido deixou bens a inventariar, sendo um deles o imóvel localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha-ES;
iii)
após o falecimento repentino do autor da herança, decorrente da Covid-19, sua namorada à época, durante o velório, se aproveitando da fragilidade da família, pegou as chaves do referido imóvel e desde então está na posse precária do mesmo, eis que não autorizada pela única herdeira, a mãe do falecido;
iv)
a agravada se aproveitou também do falecimento do cônjuge (Arizio Brotto) da inventariante do espólio, que foi aproximadamente um mês depois do óbito de seu filho;
v)
a recorrida encontra-se na posse precária do imóvel sem pagar condomínio, conta de luz, IPTU, etc.;
vi)
dispõe o art. 1.210 do Código Civil que o possuidor tem o direito à reintegração no caso de esbulho, inclusive liminarmente, conforme disposto nos arts. 558 e 562 do Código de Processo Civil;
vii)
a posse do imóvel litigioso pelo falecido é incontestável, conforme contas de luz, condomínio, registro junto à Prefeitura de Vila Velha-ES e financiamento da Caixa Econômica Federal, além de a certidão de ônus do imóvel mencionar que no momento da compra (agosto de 2019) o
de cujus
era divorciado e não possuía união estável, posse esta que foi transmitida imediatamente para os herdeiros necessários, de acordo com o princípio da
saisine
;
viii)
não é necessário aguardar o desfecho da ação de inventário, para ajuizamento da presente ação, eis que se trata de demandas distintas;
ix)
a agravante foi esbulhada da posse do imóvel com abuso de confiança, pois, no dia 18/04/2021, data do falecimento do autor da herança, a dita namorada, ora agravada, se apossou das chaves do imóvel em questão e não o desocupou mais, apesar de solicitado diversas vezes pela família;
x)
não é comum uma idosa de 85 (oitenta e cinco) anos perder filho e marido (nessa ordem) em menos de 02 (dois) meses de intervalo e tomar todas as providências de uma matéria inclusive que desconhece, razão pela qual não merece prosperar o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada de demora na propositura da demanda, vez que a urgência na obtenção da liminar continua, tendo em vista as contas do imóvel que continuam a chegar e que estão sendo pagas pelo espólio, e não pela invasora;
xi)
a agravada ainda tem como estado civil casada, não tendo comprovado que vivia em união estável com o
de cujus
desde 2019;
xii)
destaca a existência de débitos condominiais, débitos junto à Prefeitura de Vila Velha, bem como outros débitos, conforme consta os documentos no processo de origem e a atualização do débito na Prefeitura de Vila Velha.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 2031082), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal, bem como pela manutenção incólume da sentença.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Marcelo Brotto
, representado pela inventariante Maria José Ribeiro Brotto, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação de
reintegração de posse
proposta pelo recorrente em desfavor de
Ediluzia de Souza Barreto
(nº 5008570-48.2021.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel indicado na exordial.

Em suas razões recursais (id 1808921), o espólio recorrente alega, em síntese, que:
i)
após a abertura do inventário de Marcelo Brotto, considerando que era divorciado e não havia deixado filhos, foi nomeada a sua mãe como inventariante do processo de inventário (nº 0008820-05.2021.8.08.0024);
ii)
o falecido deixou bens a inventariar, sendo um deles o imóvel localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha-ES;
iii)
após o falecimento repentino do autor da herança, decorrente da Covid-19, sua namorada à época, durante o velório, se aproveitando da fragilidade da família, pegou as chaves do referido imóvel e desde então está na posse precária do mesmo, eis que não autorizada pela única herdeira, a mãe do falecido;
iv)
a agravada se aproveitou também do falecimento do cônjuge (Arizio Brotto) da inventariante do espólio, que foi aproximadamente um mês depois do óbito de seu filho;
v)
a recorrida encontra-se na posse precária do imóvel sem pagar condomínio, conta de luz, IPTU, etc.;
vi)
dispõe o art. 1.210 do Código Civil que o possuidor tem o direito à reintegração no caso de esbulho, inclusive liminarmente, conforme disposto nos arts. 558 e 562 do Código de Processo Civil;
vii)
a posse do imóvel litigioso pelo falecido é incontestável, conforme contas de luz, condomínio, registro junto à Prefeitura de Vila Velha-ES e financiamento da Caixa Econômica Federal, além de a certidão de ônus do imóvel mencionar que no momento da compra (agosto de 2019) o
de cujus
era divorciado e não possuía união estável, posse esta que foi transmitida imediatamente para os herdeiros necessários, de acordo com o princípio da
saisine
;
viii)
não é necessário aguardar o desfecho da ação de inventário, para ajuizamento da presente ação, eis que se trata de demandas distintas;
ix)
a agravante foi esbulhada da posse do imóvel com abuso de confiança, pois, no dia 18/04/2021, data do falecimento do autor da herança, a dita namorada, ora agravada, se apossou das chaves do imóvel em questão e não o desocupou mais, apesar de solicitado diversas vezes pela família;
x)
não é comum uma idosa de 85 (oitenta e cinco) anos perder filho e marido (nessa ordem) em menos de 02 (dois) meses de intervalo e tomar todas as providências de uma matéria inclusive que desconhece, razão pela qual não merece prosperar o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada de demora na propositura da demanda, vez que a urgência na obtenção da liminar continua, tendo em vista as contas do imóvel que continuam a chegar e que estão sendo pagas pelo espólio, e não pela invasora;
xi)
a agravada ainda tem como estado civil casada, não tendo comprovado que vivia em união estável com o
de cujus
desde 2019;
xii)
destaca a existência de débitos condominiais, débitos junto à Prefeitura de Vila Velha, bem como outros débitos, conforme consta os documentos no processo de origem e a atualização do débito na Prefeitura de Vila Velha.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 2031082), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal, bem como pela manutenção incólume da sentença.

1. Da preliminar de inadmissibilidade da apelação por ausência de regularidade formal.

Conforme mencionado, a parte agravada alegou, em contrarrazões, a preliminar de ausência de regularidade formal do recurso, afirmando que a agravante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto limitou-se a reproduzir as alegações já formuladas na petição inicial do feito originário, deixando de apontar as razões pelas quais a decisão objurgada deveria ser reformada, o que levaria ao não conhecimento do seu recurso.

A alegação é infundada. Vejamos.

É sabido que as razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do recorrente, viciam a decisão, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.016, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor do pronunciamento judicial hostilizado (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, muito embora não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a agravante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na exordial do feito de origem, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a decisão objurgada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida.

Estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço d
o

agravo
interpos
t
o
e passo ao exame do seu mérito.

2.
Do m
érito recursal

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que o Espólio de Marcelo Brotto, representado pela genitora do
de cujus
,
Maria José Ribeiro Brotto
, nomeada inventariante nos autos do processo de inventário nº 0008820-05.2021.8.08.0024 por ser a suposta única herdeira daquele, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da, à época, namorada do autor da herança,
Ediluzia de Souza Barreto
, ora agravada, objetivando a retomada da posse do imóvel localizado na Av. Mimoso do Sul, nº 130, ap. 304, Ed. Marbella, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES, que foi adquirido pelo
de cujus
mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal (id's 8078490 e 8078491), alegando que a recorrida, aproveitando-se da fragilidade da inventariante, que perdeu filho e marido num intervalo aproximado de 01 (um) mês, teria “roubado” as chaves do apartamento durante o velório do filho e não aceitaria desocupá-lo voluntariamente, mesmo após ter sido devidamente notificada, sob a assertiva inverídica de que teria vivido em união estável com o autor da herança até o seu óbito (id 1808933).

Distribuída a ação de reintegração de posse, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, por entender que todo o contexto fático da inicial aponta “
para a posse (ou também a composse) da requerida como um fenômeno havido 'antes' do falecimento do filho da autora, e não depois
”, eis que “
existia uma 'permissão', ou melhor, um 'consenso' entre a demandante e o falecido da autora no que respeita posse do imóvel
” (id 1808929, fl. 03).

Por não se conformar com a conclusão e os fundamentos expostos na decisão objurgada, o espólio autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, almejando a obtenção da tutela de urgência solicitada na demanda de origem, a fim de reaver a posse do imóvel litigioso.

Como se pode perceber, o cerne da controvérsia reside na aferição preambular do direito do espólio agravante de retomar a posse do imóvel que seria de propriedade do autor da herança, o que perpassa, necessariamente, a análise acerca da natureza jurídica da situação vivenciada pela requerida, isto é, se exerce posse ou mera detenção sobre o imóvel.

Isso porque, para o deferimento da liminar em ação possessória, tem-se por necessária a configuração dos pressupostos mencionados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a posse anterior do imóvel; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse. Assim, eventual constatação de que a requerida exerce posse legítima afasta por completo a possibilidade de concessão da tutela provisória requerida, diante da inexistência do alegado esbulho.

E é justamente isto o que se verifica no caso vertente. A despeito de o espólio ter ajuizado a ação de reintegração de posse dentro do prazo de ano e dia (posse nova) – pouco mais de 03 (três) meses após o alegado esbulho – entendo, ao menos em análise perfunctória, típica desta etapa processual, que não restou demonstrada a presença de todos os pressupostos exigidos pelo citado art. 561 do Diploma Processual Civil.

Deveras, não há como desconsiderar o conjunto probatório carreado aos autos do feito originários, do qual se destacam
(i)
declaração de próprio punho assinada pelo falecido, no qual atesta que
a agravada residia no imóvel em questão
(id 9626331);
(ii)
cobrança de provedora de internet, com o nome da recorrida, enviada ao mesmo endereço;
(iii)
ficha de atualização cadastral do condomínio, no qual o
de cujus
preenche, no campo “informações sobre os familiares que residem no apartamento”, o nome da agravada e
a qualifica como sua esposa
(id 9626463). Outrossim, salta aos olhos que, ao interagirem com os amigos nas redes sociais, todos os identificam como casal (id 9626475).

Não se está aqui a afirmar a existência de união estável – até mesmo porque tal questão foge do escopo da presente demanda –, mas tão somente que existem diversos elementos nos autos que apontam fortemente neste sentido – haja vista que há diferentes documentos que comprovam que a relação entre o falecido e a recorrida era estável, pública e contínua, sendo possível inferir, ao menos em sede de cognição sumária, fortes indicativos de que existia ânimo de constituir família –, o que afasta a probabilidade do direito da agravante e, com isso, impede a concessão da tutela provisória pretendida.

Com efeito, considerando que, ao que tudo indica, a relação transpôs o mero namoro, convolando-se em verdadeira união estável, forçoso convir pela inverossimilhança da narrativa constante na exordial do feito de origem – e replicada nas razões recursais –, na qual a agravante aduz que a agravada simplesmente “
durante o velório, se aproveitando da fragilidade da família, pegou as chaves do referido imóvel
”.

Ora, havendo provas nos autos de que a requerida já residia no imóvel antes do falecimento do seu companheiro, não há dúvidas de que, ao menos neste ponto, a alegação fática narrada pelo requerente não condiz com os documentos acostados no feito de origem. Bem por isso, é de se concluir que a recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de esbulho possessório, o que dá ensejo ao desprovimento do pleito recursal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. REJEITADA.
AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ESBULHO POSSESSÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS INDICA A POSSE LEGÍTIMA DA REQUERIDA
.

AUSENTES OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na exordial do feito de origem, o exposto nas razões recursais deste agravo é suficiente para revelar o inconformismo com a decisão objurgada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

2)
Preliminar rejeitada.

3)
Na hipótese em apreço, a despeito de o espólio ter ajuizado a ação de reintegração de posse dentro do prazo de ano e dia, esta c. Câmara Cível entende que não restou demonstrada a presença de todos os pressupostos exigidos pelo citado art. 561 do Diploma Processual Civil para o deferimento da liminar na ação possessória.

4)
Isso porque o conjunto probatório carreado aos autos induz à compreensão de que a requerida exerce posse legítima, o que afasta por completo a possibilidade de concessão da tutela provisória requerida, diante da inexistência do alegado esbulho.

5)
Ao que tudo indica, a relação entre o
de cujus
e a agravada transpôs o mero namoro, convolando-se em verdadeira união estável, razão pela qual é forçoso convir pela inverossimilhança da narrativa constante na exordial do feito de origem.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.